Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-82.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006405-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE - CPF: 203.954.699-53 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DISPENDIDO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA EXPENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE RURAL – INCORPORAÇÃO DA OBRA/BENFEITORIAS PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AMPLIAÇÃO DA POTÊNCIA EXTRAPOLOU O LIMITE DE 50KWA PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE UNIVERSALIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA CABÍVEL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013). 2. O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual, portanto, a posterior prorrogação do prazo para universalização da rede de energia elétrica, por si só, não implica prorrogação do prazo para restituição dos valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006405-82.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores Gastos em Rede de Eletrificação Rural
” (Número Único
1006405-82.2019.8.11.0003
),
ajuizada
contra a apelante por
ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE, julgou o pedido procedente
por entender comprovado “
o investimento realizado pelo autor, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ele direito à restituição dos valores despendidos
”, e, assim,
condenou a
Concessionária/ré ao pagamento de R$ 194.917,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor condenação (cf. Id. no 96789562
).

A apelante invoca o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC para arguir a nulidade da sentença por “vício de fundamentação”, pois, segundo alega, “
as normas de regência da presente demanda são os arts. 37, 40 e 42 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, e não a Resolução Normativa no 229/2006 da ANEEL, que regula o ressarcimento do consumidor em virtude de incorporação de rede por ele construída antes do ano de 2003
”, sendo equivocada, portanto, a fundamentação jurídica empregada pela magistrada (cf. Id. no 96789570 – pág. 3).

No mérito, alega que o apelado “
construiu uma extensão de rede, no seu único e exclusivo interesse, para atender a uma carga superior a 50KW
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 4), e sendo assim, como “
a obra em questão
(foi)
realizada para atender a uma carga superior a 50KW, não há que se falar em gratuidade, mas sim em participação financeira do interessado
”, hipótese em que o ressarcimento do apelado deve se dar pelo menor valor “
do encargo de responsabilidade da distribuido
ra”, nos termos dos arts. 37, 40 e 42, todos da Resolução ANEEL no 414/2010 (cf. Id. no 96789570 – pág. 6); depois, “
o art. 8o da Resolução ANEEL 488/2012 estipula que a obra construída nos termos do Programa Luz para Todos deve observar o critério de menor custo global, de modo que, nos termos do § 4o, optando o apelado pela construção em dimensões ou padrões superiores ao necessário, deverá arcar integralmente com o custo excedente
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 15).

Aduz que, ainda que fosse aplicável a Resolução ANEEL no 229/2006, a restituição não seria cabível, já que a rede construída pelo autor favorece exclusivamente o imóvel rural de sua propriedade, enfatizando que “
a rede particular de sua propriedade não fora incorporada ao patrimônio da ré-apelante
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 11). Reputa como arbitrária a aplicação de juros de mora desde a citação, dizendo que “
o novo horizonte estabelecido no plano de universalização, foi editado recentemente o Decreto no 9.357/2018, que fixou o ano de 2022 como ano limite para universalização das concessionárias de energia
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 13), e sendo assim “
não está – e não pode ser – obrigada a ressarcir o apelado, de imediato, antes mesmo de aprovado o Plano de Incorporação pela ANEEL ou cumprido o prazo do Plano de Universalização para o local em que está inserido o ramal particular que o apelado afirma ser de sua propriedade
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 14), e justamente por isso descabe a incidência de juros de mora, considerando o prazo limite do ano de 2022 para universalização das concessionárias de energia.

Pede, assim, seja provido o apelo, para afastar a condenação que lhe foi imposta, mas, se for mantida, então que seja excluída a incidência dos juros de mora desde a citação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 96789575, o apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Merece rejeição a tese da nulidade da sentença por violação à regra do
art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois, na verdade, ao julgar procedente o pedido, a MMa juíza bem fundamentou a conclusão decisória final, e, para fazê-lo, não se pautou exclusivamente pela Resolução ANEEL no 229/2006, mas também por entender que “
a concessionária incorporou a rede elétrica do autor, conforme narrado na peça defensiva e descrita no Num. 20828350 e continua a utilizá-la até os dias atuais, porém não efetuou o devido ressarcimento”;
ademais, disse a douta julgadora que, considerar
“que os materiais e o resultado da obra se incorporem ao patrimônio da concessionária, que com o serviço estendeu a rede elétrica na região e aprimorou seu serviço, e debitar o seu custo ao particular que adiantou sua realização, implica não apenas nítida afronta à boa fé do consumidor, mas chancelar o enriquecimento ilícito da concessionária
” (cf. Id. no 96789562).

O apelado ajuizou a presente ação almejando o ressarcimento de R$ 194.917,00, dispendidos na expansão de
5,375 metros da rede elétrica de distribuição rural trifásica,
bem como na
instalação de 01 posto de transformação e de 47 postes de concreto, com potência aparente de 60kVA,
benfeitorias lançadas na imóvel rural de sua propriedade, denominado “Fazenda Jussara”,
localizado no Km 45+2Km da Rodovia MT 370,
e que posteriormente passaram a ser utilizadas pela apelante para fornecimento do serviço aos demais consumidores localizados naquela mesma região.

O “Contrato Particular de Empreitada Global e Outras Avenças”, celebrado em 08/05/2017 (cf. Id. no
96789505)
e os recibos de pagamento (cf. Id. no
96789505/516),
mostram que o apelado custeou com recursos próprios a construção da extensão da rede elétrica pelo preço total de R$ 194.917,00
.

Não há comprovação satisfatória e suficiente de que a extensão da rede de energia elétrica ultrapassou o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt
) com unidade de potência 9kVA = kilovoltamperes).

O “Projeto Elétrico” trazido aos autos pelo apelado mostra que a rede elétrica existente em seu imóvel foi ampliada para aumentar a
potência
, constando do projeto que a “
potência instalada será de 75 kVA conforme relação de carga
” (cf. Id. no 96789504 – pág. 3); não há comprovação, porém, de que o aumento da potência de rede elétrica extrapolou o limite de 50Kw
previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, conforme
alegado pela Energisa, que, nesse ponto, parece confundir as duas unidades (medida e potência).

Frise-se, ainda, que, não há prova de que o apelado optou pela “
construção em dimensões ou padrões superiores ao necessário (
e por isso)
deverá arcar integralmente com o custo excedente
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 15), tampouco de que a rede construída pelo apelado apenas favorece o imóvel rural de sua propriedade, e muito menos de que a rede não foi incorporada pela Energisa.

Especificamente sobre a prova da incorporação da extensão da rede, veio para os autos “Carta Resposta” remetida pela própria Energisa para o apelado, em que ela afirma categoricamente que a “
obra realizada na rede de distribuição elétrica existente deverá ser INCORPORADA PELA ENEGISA, conforme legislação vigente
” (cf. Id. no 96789523 – pág. 1).

O parágrafo 1o do art. 11 da Resolução ANEEL no 223/2003 estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária
até o ano
em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado
segundo o Programa Anual
” (grifei), sendo o conceito de “Programa Anual” assim definido pela Resolução no 223/03:

“Programa Anual de Expansão do Atendimento: programa contemplando as metas anuais de expansão do atendimento, para cada Município da área de concessão ou permissão, apresentando a evolução anual até o alcance da Universalização; ”

Restou estabelecido apenas o prazo final para restituição dos valores, qual seja, aquele fixado no “Programa Anual”, de modo que a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede, posterior à construção efetivada pelo consumidor, não resulta em automática prorrogação do prazo para a restituição dos valores, porquanto não se pode atribuir a participação financeira do consumidor/apelado, mas sim o custeio total pela realização da obra de eletrificação rural mediante autorização da concessionária/apelante, que se comprometeu, formalmente, a restituir os valores gastos, conforme, no caso, se constata do “Instrumento Particular de Acordo para Restituição de Valores”.

Assim, como a rede elétrica construída pelo consumidor deve, por determinação legal, incorporar-se ao patrimônio da concessionária, sendo que referida benfeitoria provocará, inclusive, incremento de receita para ela própria, é indiscutível o dever de ressarcimento do consumidor pelo valor que ele tenha desembolsado para construir a obra.

A Segunda seção do STJ, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já assinalou que “
é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica
” (STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14.05.2013); do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias de energia elétrica em detrimento do particular que arcou com todas as despesas de construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, que agora está incorporada ao patrimônio da Concessionária sem custo algum.

No tocante à alegação de que não pode haver incidência de juros de mora, porque, segundo diz a ré/apelante, “
o novo horizonte estabelecido no plano de universalização, foi editado recentemente o Decreto no 9.357/2018, que fixou o ano de 2022 como ano limite para universalização das concessionárias de energia
” (cf. Id. no 96789570 - pág. 13), na verdade o que houve foi apenas a fixação de
prazo limite
para conclusão do programa de universalização.

Ademais, ao celebrar o contrato
“Particular de Acordo para Restituição de Valores”, em que a apelante admitiu o cabimento da restituição de valores ao apelado, entendendo, porém, ser cabível apenas o montante de R$ 7.989,88, foi firmado prazo para realização dessa restituição (cf. Id. no 96789525); de todo modo, este eg. Tribunal já adotou o posicionamento de que a mera
prorrogação do prazo para conclusão do programa de universalização de energia não impede a restituição de valores àqueles que já tinham aderido ao programa “Luz para Todos” e há muito desembolsaram valores para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0003007-54.2014.8.11.0025, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – (...) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final cede ramais elétricos à empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, ora agravante, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização; estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Precedentes do STJ.

4. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. 5. (...). 6. Decisão mantida”. (TJMT -
Segunda Câmara Cível
- Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ag 10522/2016, Julgado em 02/03/2016 - DJE 15/03/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – (...) – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO (...). O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. (...). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. (...) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso,

mantendo inalterada a sentença apelada
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022